Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO. TABELA DE ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DO TJDFT. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Extrai-se dos embargos de declaração que o recorrente pretende rediscutir os fundamentos apreciados no agravo de instrumento pela c. Turma ao dar provimento ao recurso e fixar que a atualização do débito ocorra em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995.

2. No v. acórdão combatido, constam expressamente indicados os motivos que ditaram o convencimento do órgão colegiado e se asseverou, ainda, que “se a liquidação provisória de sentença foi proposta perante a Justiça Distrital, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito segundo os índices adotados pela contadoria judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995, conforme tabela de índice das contadorias judiciais disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal.”

3. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.